Tribunal: TJDFT
Processo: 0709931-40.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OPOSIÇÃO INTEMPESTIVA. JUSTA CAUSA. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO INCABÍVEL. RESOLUÇÃO 185/2013 DO CNJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil-CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
2. Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos; deve analisar a possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais sem prejuízo do mínimo existencial, que é variável conforme situação individual de cada família.
3. Na hipótese, não estão comprovados os requisitos necessários para a concessão do benefício processual.
4. O art. 915 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que “os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231. § 1o Quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar conta-se a partir da juntada do respectivo comprovante da citação, salvo no caso de cônjuges ou de companheiros, quando será contado a partir da juntada do último.”
5. Sobre a contagem dos prazos processuais, o art. 223 do CPC determina que “decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.”
6. A embargante sustenta que, no caso, a falha no sistema PJE constitui evento alheio à vontade da parte, portanto, há justa causa para o não cumprimento do prazo de oposição dos embargos.
7. A embargante não comprovou qualquer indisponibilidade no sistema. Os relatórios de indisponibilidade do PJe indicam o normal funcionamento do sistema nas datas pertinentes ao processo.
8. Não caracteriza indisponibilidade a impossibilidade técnica que decorra de falhas nos equipamentos ou programas dos usuários (§1 do art. 10 da Resolução 185/2013 do CNJ).
9. Nessa linha, a resolução também destaca que é responsabilidade do usuário a configuração do computador utilizado nas transmissões eletrônicas, bem como a aquisição do certificado digital compatível e respectivo dispositivo criptográfico portável (§ 2o do art. 10).
10. Gratuidade de justiça indeferida. Recurso desprovido. Sentença mantida.